Tribunal: TJBA
Processo: 8008227-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008227-29.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAMIRO CERQUEIRA Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL NO MOMENTO DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistente a incapacidade, bem como sequelas consolidadas no momento da realização da Perícia Médica Judicial, descabe a concessão de auxílio-doença, auxílio-acidente ou mesmo aposentadoria por invalidez acidentária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8008227-29.2017.8.05.0001, originária da Vara de Acidente de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante RAMIRO CERQUEIRA e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator. Salvador, 23 de outubro de 2023. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU